Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO A ré/apelante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, na petição acostada aos autos sob o ID 23596709, postulou a expedição de ofício ao cartório imobiliário, para fins de averbação da existência desta demanda na matrícula do imóvel.. Assim, determino do autor, para que se manifeste a respeito do requerimento formulado pelo réu no ID 23596709, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora